Tribunal: TJSP
Processo: 9058959-30.2008.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 611.503/SP (Tema 360) – Desconstituição de título executivo judicial - Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
9058959-30.2008.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ANTÔNIO DIAS DE JESUS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Decisão mantida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9058959-30.2008.8.26.0000 -Voto no
2
Referente ao:
Agravo de Instrumento no 9058959-30.2008.8.26.0000.
Comarca de São Bernardo do Campo.
17a Câmara de Direito Público.
Agravante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado Antonio Dias de Jesus.
Voto no 36.922
Vistos.
REPERCUSSÃO
GERAL RE
no
611.503/SP
(Tema
360) Desconstituição de título executivo judicial - Questão
reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC Decisão mantida.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito
do RE no 611.503/SP (Tema 360) a questão deve ser reexaminada pela
Turma Julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
No julgamento de mérito do Recurso Extraordinário no
611.503/SP (Tema 360), aos 19 de março de 2019, no qual foi reconhecida a
Repercussão Geral da matéria, o Col. Supremo Tribunal Federal decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9058959-30.2008.8.26.0000 -Voto no
3
- “São constitucionais as disposições normativas
do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos
do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o
art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que,
buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da
Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um
mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício
de
inconstitucionalidade
qualificado,
assim
caracterizado
nas
hipóteses em que: 3. São consideradas decisões com vícios de
inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada
em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma
inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentidos
inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de
aplicar
norma
reconhecidamente
constitucional.
4.
Para
o
reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se
que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou
inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em
julgado da sentença exequenda”.
O V. Acórdão de fls. 401/403 do expediente, ao
entender cumuláveis os benefícios do segurado
auxílio-acidente e
aposentadoria
em estrita obediência à coisa julgada, não afrontou a
Constituição Federal, nem, tampouco, aquilo que ficou decidido pelo E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9058959-30.2008.8.26.0000 -Voto no
4
Supremo Tribunal Federal.
De se observar, outrossim, que a relativização da coisa
julgada não pode se sobrepor ao princípio basilar da segurança jurídica.
Ademais, in casu, também não houve declaração de
constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma na qual o agravante
fundamenta sua insurgência (Lei 9.528/97).
Daí porque, ante o exposto, mantenho a decisão
proferida no V. Acórdão de fls. 401/403 do expediente.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)